Tribunal: TJDFT
Processo: 0725152-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725152-68.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA AGRAVADO: DEBORA DOS REIS NUNES D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo a desistência do recurso. Retire-se da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora